Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve apreciação da tese de que o valor investido em CDB pelo autor já havia sido integralmente resgatado.
4. Pede que, sanado o vício indicado, os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de acolher suas alegações.
5. Contrarrazões do embargado (ID 75816670).
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, o acórdão manteve a sentença que condenou a parte requerida na obrigação de fazer consistente no desbloqueio das quantias existentes em conta investimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Posto isto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
10. Ressalte-se que eventual liberação dos valores bloqueados durante o trâmite da ação pela parte embargante poderá ser demonstrada em sede de cumprimento de sentença. Ademais, ainda que efetivada a liberação, tal circunstância não afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da violação sofrida pelo autor, conforme destacado pelo embargado em suas contrarrazões (ID 75816670).
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.